Tribunal: CARF
Processo: 13985.720174/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13985.720174/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.990 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
JAIME LUIZ FONTANA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. ERRO DE
FATO.
A exclusão do Simples Nacional de forma automática quando o contribuinte
promove alteração cadastral não deve prevalecer quando comprovado que a
alteração promovida decorreu de erro de fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, deixar de
reconhecer de ofício a nulidade, com fulcro no disposto art. 59, §3o., do Decreto no. 70.235, de
1972, e, destarte, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado por JAIME LUIZ FONTANA – ME
contra decisão da DRJ/CGE (fls. 173 a 175), que não conheceu a manifestação de
inconformidade contra Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Nacional).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13985.720174/2013-21
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.990 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13985.720174/2013-21

A referida exclusão, com efeitos a partir de agosto de 2013, ocorreu em virtude da
inclusão, entre as atividades desenvolvidas no CNPJ, de atividade econômica vedada à opção, na
forma do disposto no art. 30, § 3o, da Lei Complementar n° 123, de 2006.
A DRJ ao analisar a manifestação de inconformidade, negou-lhe conhecimento
por ausência de objeto, visto que a exclusão automática da sistemática do Simples Nacional em
razão de que a mesma decorreu de ato volitivo praticado pela contribuinte, sendo instantânea a
incidência da norma.
Em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo alega que incluiu
equivocadamente o código no 7490-1/99 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE) – “outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas
anteriormente”, todavia, apesar de noticiado o equívoco à DRF e DRJ, o mesmo não foi
considerado. Informa que as referidas atividades sequer constam em seu Contrato Social e tão
pouco se assemelham ao objeto social. Defende que houve erro material na inserção do CNAE e
que, tão logo tomou conhecimento do equívoco, procedeu a exclusão dessa atividade em seu
cadastro. Ao final, requer seja o Recurso julgado procedente e a reinclusão no Simples Nacional
no período de agosto a dezembro de 2013.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
1. Conhecimento
O sujeito passivo foi cientificado da Decisão de primeira instância em 19/12/2014,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 177), portanto o Recurso Voluntário apresentado em
16/01/2015, conforme registro de recebimento (fls. 179) é tempestivo.
2. Mérito
A Recorrente reconhece a alteração cadastral que incluiu o CNAE no 7490-1/99,
“outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente”, todavia
informa que se trata de erro material e que, além de jamais ter desenvolvido a atividade, sequer
consta em seu Contrato Social essa atividade ou atividade similar.
A fundamentação da decisão de primeira instância de não conhecer a
manifestação de inconformidade em razão de que a exclusão automática se deu por ato volitivo
do contribuinte não merece prosperar, pois ignora os fatos e causa prejuízo desproporcional em
razão de erro manifesto.
A vedação de opção para atividade de locação de imóveis próprios está prevista
no art. 17, XV, da Lei Complementar no 123, de 2006.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.990 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13985.720174/2013-21

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
XV - que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando se referir a
prestação de serviços tributados pelo ISS. (g.n)
À época da exclusão, vigorava a Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011, com a
seguinte redação:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou EPP:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput)
(...)
XXV - que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando se referir
a prestação de serviços tributados pelo ISS; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso XV)
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
(...)
c) incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos incisos II a XIV e XVI a XXVI do
art. 15, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, inciso
II) (Redação dada pela Resolução CGSN no 100, de 27 de junho de 2012 ).
1.deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência
da situação de vedação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 30, § 1o , inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da
situação de vedação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso II)
Art. 74. A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à RFB, equivalerá à
comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas seguintes hipóteses: (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 30, § 3o)
(...)
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
(...) (g.n.)
Uma questão que deve ser sopesada em relação ao Simples Nacional é o disposto
no art. 179 da Constituição Federal, de que a elas será dispensado tratamento jurídico
diferenciado, visando a simplificação de suas obrigações tributárias.
A razão disso é simples, diminuir custos de conformidade e, sempre que possível,
a simplificação das obrigações e o tratamento diferenciado demanda da Administração Tributária
um postura de orientação, pois pressupõe que tais entidades não dispõem de assessorias contábil
ou jurídica.
Quatro pontos merecem relevo no caso sob análise: (i) o contribuinte declara que
a alteração promovida em seu cadastro decorre de erro; (ii) o contribuinte não exerceu a
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.990 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13985.720174/2013-21

atividade vedada; (iii) tão logo teve conhecimento do equívoco, promoveu alteração do cadastro
do CNPJ; e (iv) a atividade vedada não consta em seu Contrato Social.
Compreende-se que a exclusão do Simples Nacional se dê de forma automática
quando o contribuinte promove alteração cadastral. Trata-se, evidentemente de medida
simplificadora, conforme previsto no art. 30, § 3o, da Lei Complementar n° 123, de 2006, e na
então Resolução CGSN no 94, art. 74. Mas deve-se considerar, no caso concreto, que a alteração
promovida em seu cadastro decorre de erro.
Desta forma, cabia à DRJ adentrar ao mérito do pedido do Recorrente (de que
avaliasse se houve ou não equívoco na inclusão de atividade vedada no cadastro do Simples
Nacional). Mas, em atenção ao disposto no art. 59, §3o., do Decreto no. 70.235, de 1972, deixo
de votar por anular a decisão recorrida para, com base nas provas dos autos dar provimento ao
Recurso Voluntário.
Por essa razão, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário do
sujeito passivo para cancelar o ADE de exclusão do Simples Nacional .
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital